Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737852-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MARCELO DE AGUIAR, F. M. DE AGUIAR LTDA AGRAVADO: JARBAS SOARES OLIVEIRA DESPACHO Aos agravantes, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado (id. 41831099). Brasília - DF, 2 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora